Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003331-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), HENRIQUE NELSON CALANDRA - CPF: 304.905.378-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (APELADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (APELADO), ADAO JOSE FERNANDES JUNIOR - CPF: 097.240.476-79 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (APELADO), LUIZ HENRIQUE DOS REIS - CPF: 069.219.846-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (APELADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (herdeiro) (APELADO), JHONNY ROTHER (herdeiro) (APELADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI (herdeiro) (APELADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade e extinguiu Ação de Execução com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Fato relevante.
A exequente ajuizou Execução fundada em inadimplemento contratual referente à promessa de compra e venda de 24 lotes urbanos firmada em 2007 e aditada em 2009. Os executados apresentaram Embargos à Execução, nos quais alegaram, entre outros pontos, prescrição. Os embargos foram rejeitados e a decisão transitou em julgado.

A decisão recorrida.
Posteriormente, os executados opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, novamente com base em
prescrição. O juízo de origem acolheu o incidente, reconheceu a prescrição e extinguiu a execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível acolher Exceção de
Pré
-Executividade com fundamento em prescrição já suscitada em Embargos à Execução rejeitados por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição foi alegada nos Embargos à Execução e rejeitada, com trânsito em julgado em 12/2/2022.

A Exceção de
Pré
-Executividade, interposta após o trânsito em julgado, retomou o argumento da prescrição com nova fundamentação.

O art. 508 do CPC estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, repelindo alegações que poderiam ter sido apresentadas anteriormente.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ reconhece a preclusão consumativa após a formação da coisa julgada, impedindo nova arguição da prescrição em incidente posterior.

Permitir nova análise sobre a prescrição comprometeria a estabilidade da coisa julgada, a boa-fé processual e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que rejeita a alegação de prescrição em Embargos à Execução, transitada
em julgado, impede nova arguição do mesmo fundamento em Exceção de
Pré
-Executividade. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas no momento oportuno.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 200 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.879.984/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.813.750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução extinta
com resolução de mérito ante o acolhimento de Exceção de
Pr
é
-Executividade
, com condenação da
excepta
/exequente nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante argui que
é credora d
a
apelad
a em razão de
uma
dívida
originada na inadimplência de um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Urbanos, mais exatamente
24
lotes
em Lucas do Rio Verde
,
negociados em
07 de março de 2007
e aditado em
28 de agosto de 2009,
por
R$ 2.000.000,00
.

Argui que ajuizada a Execução os apelados foram citados e interpuseram Embargos à Execução em
que, dentre outros pontos, arguiram a prescrição.

Afirmam que essa decisão proferida naquela ocasião foi confirmada pelo TJMT, pelo STJ e transitou em julgado
, mas que, após todo esse procedimento, interpuseram a Exceção de
Pré
-Executividade
arguindo novamente prescrição, que foi acolhida.

Sustenta, a inadequação da via eleita, já que,
a
Exceção de
Pré
-Executividade não pode ser substituto de Ação Rescisória, único meio de rever
decisão transitada em julgado.

Defende a existência de coisa julgada e pugna para que a sentença seja reformada, rejeitando-se o incidente e prosseguindo-se a Execução
.

Contrarrazões no Id n.
305721725
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É incontroverso que as partes firmaram o contrato cujo objeto foram 24 lotes de terras em Lucas do Rio Verde. A controvérsia reside no argumento da apelante de que o valor
não foi quitado e da apelada de que pagou a totalidade da dívida.

Contudo,
está em julgamento neste momento processual a
possibilidade de acolher Exceção de
Pré
-Executividade cujo argumento já foi objeto de Embargos à Execução anterior
com decisão confirmada pelo STJ e já transitada em julgado.

Importa esclarecer que ao acolher o incidente o magistrado de origem
registrou que o fazia porque haveria um aspecto da prescrição que não teria sido avaliado até então, ou seja, esse aspecto não teria formado coisa julgada.

A Ação principal foi ajuizada
27-8-2014 e, citad
a
,
a
apelad
a
opôs Embargos à Execução em que, dentre outros pontos, arguiu a prescrição
, que foi afastada, decisão que transitou em julgado em
12-2-2022.

Contudo,
além do trânsito em julgado, há no ordenamento jurídico o instituto da prescrição consumativa
prevista no art. 223 do CPC
, o
que impede
de se
praticar ou
emendar

o ato processual.

Assim, o momento apropriado para arguir todas as hipóteses que entendia existentes de prescrição para a cobrança do título foi os Embargos à Execução, se naquele momento, por qualquer motivo que seja, não identificou a hipótese que inviabilizaria a cobrança, não pode, depois de formada a coisa julgada, por meio de um incidente processual, querer extinguir o feito.

Já o art. 508, mais específico sobre o tema dispõe que
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OCORRÊNCIA REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que o art. 508 do NCPC positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido. Dessa forma, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.879.984/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa por litigância de má-fé e mantendo, no
mais, o acórdão recorrido. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na incidência da Súmula 83/STJ quanto à preclusão da matéria relativa à prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão quando suscitada com causa de pedir distinta anteriormente analisada.

III. Razões de decidir

3. A Corte local não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentou a matéria relativa à preclusão da prescrição intercorrente desde o julgamento do agravo de instrumento, adotando fundamentação suficiente para a resolução da causa.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior, em face da qual não caiba mais recurso.

5.
Nos termos do art. 508 do CPC/2015, a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam não só os argumentos deduzidos, mas também aqueles que poderiam ter sido deduzidos na demanda.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo como afastar o óbice da Súmula 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.425.003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.529.297/GO, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.813.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

A pre
visão legal não é aleatória, a regra tem a finalidade
le
v
ar a parte, ao formalizar uma ação, não esconder fatos importantes
que podem ser apresentados de forma surpresa
. É
necessário, faz parte da
boa-fé
processual tanto na inicial como na contestação
esgotar
os temas a serem debatidos ou, aos menos, que isso se faça até antes do trânsito em julgado.

Permitir nova alegação de prescrição após
a coisa julgada
compromete a segurança jurídica, essencial para a paz social.

Assim, operando-se o trânsito em julgado
o art. 508 repele toda e qualquer nova alegação de matéria que deveria já ter sido trazida aos autos porquanto já conhecida da parte
, afinal,
passado ou esgotado o momento adequado para
tal finalidade
, e não utilizado dele, opera-se a preclusão consumativa, ou seja, aquela que inviabilizada que novas sustentações seja
trazidas

indefinidamente, caso contrário o processo não teria fim.

Não arguida no momento oportuno
a parte perde a faculdade processual ou extingue-se o direito de que se revestia a sua defesa
ou mesmo para a realização de outro ato (como no caso que a parte lançou mão do incidente)
, isso, para que as decisões tenham segurança jurídica
.

Detalhando um pouco mais espécie da preclusão consumativa, esta é a que impede a aparte
de repetir,
melhorar ou corrigir o ato processual já praticado
, o que está previsto no art. 200 do CPC, “
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”

Finalmente,
para que não restem dúvidas, repete—se,
ainda que matéria de ordem pública, arguida e apreciada e
rejeitada,
não cab
e
nova análise como já se disse, em razão da coisa julgada.

Isso porque as decisões judiciais
demandam
estabilidade
para que haja a paz social, o que não é possível se a cada novo argumento muda
r
-se o resultado do julgamento

Mais uma vez
,
ante a
importância do tema, a estabilidade da coisa julgada é motivo de paz social, de segurança jurídica,
afinal o conflito gera desgaste inominável tanto às partes como aos seus patronos
.

Vicente Greco Filho
, ao analisar a origem da
res
iudicat
a
̧também
aponta que a coisa julgada veio

da tradição romana
, em que a
sentença
era a própria coisa julgada, ou a coisa julgada o próprio objeto litigioso definitivamente
decidido. A concepção de coisa
julgada
que os
romanos
empregavam era intimamente ligada à noção de segurança nas relaç
õ
es so
ciais, em
que
se dava um cunho muito mais prático ao
instituto
da
res
iudicaciais
, em que se dava um
cunho
muito mais prático ao
instituto

da
r
es
iudicacada
.

Enfim, no caso em análise,
se perdeu-se
a oportunidade de
sustentar mais uma hipótese de prescrição nos
Embargos

à Execução
,
não pode agora, após
o trânsito em
julgad
o
, utilizar-se de um instituto
para reformar a coisa julgada.

Pelo
exposto
,
dou provimento
ao Recurso, para cassar a sentença
e determinar o normal prosseguimento da Ação de Execução,

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025